Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0733976-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO LINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de petição (ID 40200882) em que o impetrante manifesta ciência da decisão de ID 40137824, na qual o Desembargador Alfeu Machado, em sede de plantão judicial, determinou a remessa do presente Habeas Corpus ao relator natural. Assim, considerando que referida petição não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017), determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que os autos sejam redistribuídos ao Relator originário, após a regularização do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 22:28:57. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial